Tribunal: TJMT
Processo: 0042364-90.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0042364-90.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CRESCENCIA ARRUDA DA SILVA - CPF: 293.518.801-25 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DE SOUZA MELLO - CPF: 015.858.441-44 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), CRESCENCIA ARRUDA DA SILVA - CPF: 293.518.801-25 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DE SOUZA MELLO - CPF: 015.858.441-44 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (carteira/ciclista), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Crescencia Arruda da Silva
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Previdenciária n. 0042364-90.2014.8.11.0040
, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou Improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na concessão do benefício do Auxílio-Doença, tendo em vista que não restou demonstrada a incapacidade para o trabalho habitual, ainda que parcial e temporária.

Segundo a sentença, não houve condenação da parte autora no pagamento das custas processuais, contudo, condenou-o no pagamento dos honorários advocatícios que foram fixados em 10%(dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3°, 1, do CPC), as quais ficarão suspensas, nos termos do artigo 98, § 3o, do NCPC.

Em suas razões recursais (ID n. 6754742),
Crescencia Arruda da Silva
aduz em suma que, foi vítima de acidente de trânsito, ao cair de sua bicicleta, quando exercia a função de carteira/ciclista, ocasionando trauma no joelho direito, reduzindo/retirando sua capacidade laborativa, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, bem como o exercício das atividades diárias, sem possibilidade concreta de melhora.

Pontua que, o perito afirmou que não existem limitações nem incapacidade, entretanto, frisa - se que o caso não é de impedimento ou incapacidade para exercer a atividade habitual, mas sim de redução/limitação, exigência de maior esforço físico para o trabalho da época.

Por essas razões, requer o Apelante a reforma da sentença proferida pelo Magistrada
a quo
, para o fim de que seja a ela deferido o benefício do auxílio-acidente.

Sustenta que, a jurisprudência deixa claro que o Magistrado não está adstrito as conclusões da perícia, além de que ainda que mínimas as lesões, desde que causem diminuição da capacidade laborativa da parte autora.

Por fim, pugna pela anulação da sentença, com a determinação de retorno dos autos para a comarca de origem para a realização de perícia médica por médico especialista em ortopedia/traumatologia.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 3816395.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 5522728), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020